Tribunal: TJDFT
Processo: 0735062-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735062-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELESSANDRA GOMES DE SOUSA AGRAVADO: VELTON LISBOA D E S P A C H O Tendo em vista a Decisão proferida pelo Juízo de origem, revendo o entendimento anteriormente exarado e modificando a data inicial para contagem do prazo prescricional, intime-se a parte agravante a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator